Tribunal: STF
Processo: HC 266716
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Bottrel Baptista, em favor de Vinicius Stein Almeida, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1056823/ES. (eDOC 16)
O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar (eDOC 16). O pedido de reconsideração apresentado pela defesa também foi indeferido. (eDOC 3)
Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Sobre a alegada quebra da cadeia de custódia, destacou o Juízo de origem:

“No id. 56340491, a defesa requereu o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e que fosse certificado acerca da ausência da única mensagem arguida como materialidade e, por consequência, a nulidade de todos os atos fundamentados sobre a referida mensagem. 
Conforme mencionado pelo Ministério Público, a mensagem atribuída ao acusado Vinícius encontra-se às páginas 41/44 (IP 0002678-23 part 2), ou folhas 100/100 (numeração dos autos físicos). Registro também, que o acesso aos dados dos aparelhos celulares dos investigados foi devidamente autorizada nos autos de número 0002363-92.2023.8.08.0021, ressaltando que durante o cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão naqueles autos, foram apreendidos dois aparelhos celulares na posse do acusado Paulo Roberto dos Santos Vieira, para os quais também foi autorizada, por meio de Decisão judicial fundamentada, a extração e acesso ao conteúdo de dados constantes nos referidos aparelhos, conforme página 42 (IP 002678-23 part 1). 
Registro também, que o relatório de extração constante no inquérito policial se refere aos aparelhos celulares mencionados, nos quais foram identificadas mensagens entre Paulo Roberto e o acusado Vinícius, esclarecendo que a extração dos dados seguiu toda a dinâmica legal devida, tendo sido realizada no Centro de Inteligência Telemática – CIAT, estando nos autos odas as informações necessárias, que comprovam que a diligência não violou a cadeia de custódia. 
Cabe registrar, ainda, que as imagens anexadas ao relatório de extração compõem a análise e foram extraídas por meio do software utilizado pelo setor de inteligência para tal finalidade (MSAB XRY – Versão 10.5.1- Versão do XryCore 1.0.147), não se tratando de mero “screenshot” isolado e anexado aos autos, vez que foi utilizado programa específico para este fim, registrando que eventual alegação de mácula da prova deve ser devidamente comprovada, o que não fez a defesa.” (eDOC 7)

Como se vê, o impetrante apenas suspeita de quebra da cadeia de custódia, sem, no entanto, demonstrar qualquer indício de nulidade.
De outro lado, cito trecho do acórdão proferido pelo TJ/ES, ao manter a prisão preventiva do paciente:

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, deve estar devidamente amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. 
No caso, o paciente foi denunciado por integrar associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em contexto em que foram apreendidas drogas e armas de fogo, havendo laudos periciais que atestam a materialidade. 
O quadro probatório não se limita a prints de mensagens, como pretende fazer crer a defesa, mas se insere em investigação mais ampla, em que aparelhos foram regularmente apreendidos mediante autorização judicial e submetidos a extração forense pelo Centro de Inteligência Telemática, com utilização de programa específico (MSAB XRY). A autoridade policial e o Ministério Público afirmaram, de forma categórica, que não houve mácula na cadeia de custódia, constando nos autos os trechos relevantes à imputação. 
É certo que a defesa pleiteia acesso à integralidade da mídia e insiste na ausência do código hash. 
Contudo, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal para discutir a suficiência, autenticidade ou integridade de provas. Eventuais inconformismos quanto ao acesso integral aos dados devem ser manejados pela via própria, não cabendo a esta estreita ação constitucional o exame aprofundado de matéria probatória. 
Quanto à contemporaneidade da medida, ainda que tenha sido reconhecida litispendência em processo paralelo, não se pode ignorar que a prisão preventiva não se apoiou exclusivamente nesse dado. 
O decreto prisional destacou, além da reiteração, a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, envolvido em associação criminosa armada, com potencial ofensivo à ordem pública. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime, revelada pela apreensão de significativa quantidade de drogas, armas e pela articulação entre os réus, constitui fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva. 
Igualmente, não subsiste a alegação de excesso de prazo.
Conforme certificado nos autos, a instrução criminal já se encerrou, tendo sido ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados, restando apenas a apresentação de alegações finais pelas defesas. 
A Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça expressamente dispõe que a alegação de constrangimento por excesso de prazo se encontra superada com o encerramento da instrução, o que é a situação destes autos. 
Por fim, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas. 
A periculosidade evidenciada pela gravidade do crime imputado, em associação criminosa armada, afasta a adequação das medidas do art. 319 do CPP. O risco à ordem pública se mostra evidente, diante da estrutura organizada do grupo, da apreensão de entorpecentes e de armas, e da própria necessidade de preservar a credibilidade das instituições judiciais. Nesse contexto, a substituição da prisão por medidas alternativas não se mostra capaz de resguardar a ordem pública. 
Diante desse quadro, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, persistindo os requisitos que a autorizam, não havendo falar em ilegalidade ou abuso de poder.” (eDOC 17).

Conforme destacou a instância ordinária, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, pois consta dos autos que o paciente “foi denunciado por integrar associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em contexto em que foram apreendidas drogas e armas de fogo”. 
Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). No mesmo sentido: 

“HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”.
 (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”.
 (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 

Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente